Tribunal: TJMT
Processo: 1027673-31.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027673-31.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), NEUZICLEUMA ALVES ROSA - CPF: 535.958.231-68 (AUTOR), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REU), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, IV, do CPC, visando desconstituir sentença que extinguiu o cumprimento de sentença oriundo do título executivo formado na
“Ação de Cobrança c/c Declaratória”
proposta por servidora pública municipal, em razão da prescrição do direito de fundo que embasou a ação de conhecimento.

2. Fatos relevantes:
(i)
reconhecimento judicial do direito às diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV;
(ii)
sentença de mérito transitada em julgado que fez expressa ressalva quanto à prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquídio legal;
(iii)
reconhecimento posterior, na fase de liquidação, de prescrição do direito da autora, sob o argumento de que a reestruturação da carreira ocorrida por meio da Lei Municipal n. 493/2000 seria o termo inicial do marco prescricional.

3.
Requerimentos do recurso: procedência da ação rescisória para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, ao reconhecer a prescrição da pretensão de fundo que amparou a ação de conhecimento, ofendeu a coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria decidida na fase de conhecimento. A alegação de prescrição do fundo de direito, fundada em marco temporal anterior ao ajuizamento da ação e à constituição do título executivo, não pode ser acolhida, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista nos artigos 508 e 509, §4º, do Código de Processo Civil.

6. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente é possível reconhecer a prescrição na fase de liquidação/cumprimento de sentença se a sua superveniência ocorrer após o trânsito em julgado do título executivo, sob pena de violação à coisa julgada, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação rescisória procedente.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 485, §3º; 487, I; 508; 509, §4º; 525, §1º; 535, VI; 966, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AR n. 5.133/SC; TJMT, AR n. 1005734-92.2024.8.11.0000; TJRS, ApCiv n. 5002312-90.2022.8.21.0078.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Neuzicleuma Alves Rosa
em desfavor do
Município de Alto Garças,
com fundamento no artigo 966, IV, do Código de Processo Civil, que visa rescindir a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos do processo n. 0000377-92.2014.8.11.0035, que, na fase de cumprimento de sentença, declarou a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito (id. 242639660).

A parte autora aduz que a sentença rescindenda, ao declarar a prescrição do direito apenas na fase de cumprimento de sentença, ofende a coisa julgada material, uma vez que o trânsito em julgado do título executivo judicial inviabiliza a discussão sobre o mérito da causa discutida na ação de conhecimento. Assim, assinala que, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, considera-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que poderiam ser opostas quanto à rejeição do pedido, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil (id. 205414663).

Destaca que a sentença de mérito transitada em julgado é inalterável, de modo que a prescrição somente poderia ser reconhecida na fase de execução se sua superveniência fosse posterior (id. 205414663).

Com base nisso, requer a procedência da presente ação rescisória, com o objetivo de se determinar a rescisão da sentença que reconheceu a prescrição na fase de cumprimento de sentença e, por consequência, o prosseguimento da execução (id. 205414663).

Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos (id. 242794189).

Devidamente citado, o
Município de Alto Garças
não apresentou contestação (id. 256011162).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público e social que justifiquem a atuação do
Parquet
(id. 260455178).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma de Direito Público e Coletivo:

A autora
Neuzicleuma Alves Rosa
ajuizou, em 28/02/2014,
“Ação de Cobrança c/c Declaratória de Correção de Vencimentos em Face da Conversão da URV Para a Moeda Real”
contra o
Município de Alto Garças.

Devidamente processada a ação, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“[...] Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a partir do período não prescrito, ou seja 06/03/2009, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração do autor até o momento em que a carreira do servidor passar por uma reestruturação remuneratória que efetivamente englobe a perda inflacionária decorrente do período.

A verba devida referente ao período anterior a 29/06/09, data em que a Lei n° 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela. Contudo, a partir de 29/06/09, e considerando, ainda, a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 52 da Lei 11.960/09, os valores devem ser corrigidos, segundo o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir da data de cada vencimento, e acrescidas de juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de acordo com o entendimento firmado no Recurso Especial n.° 1.270.439/PR, ale de 02 de agosto de 2013.

O valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”
(id. 242639679 - Pág. 317).

A sentença proferida foi objeto de recurso de apelação interposto pelo
Município de Alto Garças,
oportunidade em que o apelo foi desprovido. Confira-se a ementa do julgamento:

“[...] CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO— RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV — PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL — REJEITADA — PREJUDICIAIS DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — AFASTADAS — TESE DA NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES ADMITIDOS APÓS A CONVERSÃO — NÃO ACOLHIDA — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERÇENTUAL DEVIDO — OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS.— RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em petição inepta, quando possível identificar, da narração dos fatos e de sua conclusão, as partes, a causa de pedir e o pedido.

Deve-se rejeitar a preliminar cerceamento de defesa quando presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, e, desnecessária a produção de prova pericial, se houver, na sentença, determinação de que a apuração da defasagem seja feita na sua liquidação.

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura '(Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O ingresso do servidor nos quadros da Administração Pública em data posterior a lei 8.880/94, não obsta o direito a reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrente da conversão, porque a pretensão versa quanto ao cargo e não quanto à pessoa.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n° 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ág 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, ale de 22.10.2010). [...]”
(id. 242639679 - Pág. 385).

Após o trânsito em julgado do acórdão, a parte autora requereu o início da fase de liquidação de sentença, com vistas a apurar a diferença salarial a ser adimplida.

Na sequência, antes que fosse dado início à fase de liquidação/execução, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças proferiu a sentença rescindenda, a qual considerou inexistir diferenças salariais a serem pagas, em virtude da prescrição do direito de fundo que amparou a ação de conhecimento, cujo termo inicial seria a publicação da Lei Municipal n. 493/2000 que reestruturou a carreira dos servidores da Prefeitura de Alto Garças.

Em razão da pertinência, colhe-se os fundamentos da sentença:

“[...] Ou seja, no caso dos autos, mesmo que a parte exequente possua título executivo judicial transitado em julgado, este ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, no âmbito da qual fora firmada a tese de que, tendo havido reestruturação na carreira do servidor, cessa o direito à percepção de valores relacionados à equivocada conversão da moeda em URV.

Tem-se, portanto, o que se entende por coisa julgada inconstitucional, pois incompatível com o decidido pela corte suprema, que atuou no tema em debate julgando Recurso Extraordinário, ou seja, em controle difuso de constitucionalidade.

A carreira da parte exequente, conforme se depreende dos autos, foi reestruturada pela Lei n° 493/2000.

Sendo assim, não há mais recomposição salarial a ser feita nos vencimentos da parte exequente, conforme reiterado entendimento jurisprudencial:

[...]

Assim, desde a vigência da referida lei, inexistem diferenças a serem pagas. Isto porque, a pretensão em comento possui limitação temporal para ser judicialmente exigida.

Ressalta-se que na mencionada decisão, proferida em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 561.836, de relatoria do Min. Luiz Fux, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou os entendimentos em questão. Eventuais diferenças salariais estão limitadas à data de entrada em vigor das mencionadas leis.

Insta constar que a presente ação foi ajuizada em 2014, ou seja, depois do quinquênio referido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, cuja contagem teve início a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira, qual seja, Lei n° 493 do ano de 2000.

[...]

Logo, forçoso reconhecer que, embora a pretensão da parte exequente tenha sido acolhida na fase de conhecimento, a execução promovida é vazia/inexigível, porquanto inexiste qualquer prejuízo a ser reparado, em virtude do reconhecimento da prescrição.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 487, II, c.c. 924, inciso III, ambos do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §1º c.c 8º, do CPC, pois suficientes a remunerar os serviços prestados. Ressalto a necessidade de observância dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos. [...]”
(id. 242639679 - Pág. 489).

Pois bem.

A controvérsia central gravita em torno da possibilidade de reconhecimento de prescrição do direito que ampara a ação de conhecimento na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Com efeito, a detida análise dos autos revela situação emblemática de violação à autoridade da coisa julgada, a ensejar a
procedência
da presente ação rescisória.

Como se vê, a autora obteve sentença de mérito favorável na ação de conhecimento originária, posteriormente confirmada por este Tribunal em recurso de apelação interposto pelo Município de Alto Garças, reconhecendo-se o direito às diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real para URV.

A decisão final de mérito transitou em julgado, estabelecendo-se, assim, título executivo judicial apto à liquidação e posterior execução.

Todavia, quando instaurada a fase de liquidação de sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, fundamentando-se na suposta existência de coisa julgada inconstitucional e no transcurso do prazo superior a cinco anos entre a reestruturação remuneratória promovida pela Lei Municipal n. 493/2000 e o ajuizamento da ação originária.

A sentença rescindenda, ao assim decidir, além de extrapolar os limites funcionais da fase de liquidação, ofende diretamente a coisa julgada e a segurança jurídica.

Isso poque, consoante prevê o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil, a fase de liquidação e posterior cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação da sentença que a julgou, cuja limitação constitui não apenas mera formalidade processual, mas também a garantia de respeito à autoridade da coisa julgada material.

Paralelamente, o artigo 508 do mesmo diploma legal estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada, ao dispor que "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
".

O citado dispositivo legal institui presunção absoluta de que todas as matérias defensivas possíveis foram analisadas e afastadas pelo julgado transitado em julgado, ainda que tacitamente, impedindo qualquer rediscussão posterior.

A propósito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga na Ação Rescisória n. 5.133/SC, consolidou entendimento no sentido de que após o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede até mesmo o acolhimento de matérias de ordem pública. Observa-se:

“[...] Por se tratar de matéria de ordem pública, ‘a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita" (art. 193 do Código Civil), cabendo ao juiz pronunciá-la de ofício (§ 5º do art. 219 do Código Processual Civil de 1973) [...] No entanto, a decisão rescindenda corretamente apontou ser impossível ao juízo da execução, após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, reconhecer a prescrição, sob pena de ofensa à coisa julgada [...] Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘ocorrendo o trânsito em julgado, toda a matéria de defesa que deveria ter sido suscitada pelo réu e não o fora é encoberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada, fenômeno a obstaculizar o conhecimento das matérias de ordem pública ou mesmo daquelas apenas cognoscíveis de ofício que não se mostrem expressamente excepcionadas como aptas a gerar vício rescisório ou transrescisório. A prescrição a que se refere o legislador de 1973 (art. 741 do CPC), 2005 (Lei 11.232 - art. 475 e 741 do CPC) e 2015 (art. 525 e 535 do CPC) como matéria de objeção dos embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença é a da pretensão executiva [...]”
(STJ, AR n. 5.133/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 17/10/2023).

O precedente alhures citado destaca que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, a eficácia preclusiva e a autoridade da coisa julgada devem prevalecer, o que reforça a impossibilidade de se reconhecer a prescrição que não seja superveniente ao trânsito em julgado do título executivo.

A rigor, o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil corrobora esta concepção ao delimitar que, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício, somente podem ser reconhecidas enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ultrapassado este marco temporal, a questão prescricional somente pode ser arguida e reconhecida se superveniente à formação do título executivo, nos moldes do artigo 535, inciso VI, do mesmo Código.

Frente a essas considerações, a ofensa à coisa julgada manifesta-se de forma inequívoca, haja vista que a sentença de mérito reconheceu o direito da requerente às diferenças remuneratórias, fazendo expressa ressalva àquelas que venceram no período anterior ao quinquídio legal e somente na fase de liquidação foi reconhecida a prescrição de todo o direito da parte autora, violando os limites objetivos da coisa julgada.

Inclusive, este Sodalício, em julgamento de ação rescisória similar, que também visava rescindir sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, reconheceu a violação à coisa julgada e acolheu o pedido rescisório para determinar o prosseguimento da liquidação de sentença na origem, consoante se verifica da ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – URV – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA [...] OFENSA À COISA JULGADA CONFIGURADA – ARTIGO 966, INCISO IV, DO CPC – PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE [...] A ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no artigo 966, do Código de Processo Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica [...] É perfeitamente viável o ajuizamento de ação com supedâneo no inciso IV, do artigo 966, do CPC, quando o juízo da fase de cumprimento de sentença, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, modifique o título judicial exequendo, em contradição ao disposto no artigo 509, § 4°, do CPC [...] Na hipótese, o juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão inicial com base em marcos temporais anteriores à ação de conhecimento, com relação aos quais operou a preclusão, tendo em vista que tais fatos foram apreciados e afastados no acórdão transitado em julgado [...] Pedido rescisório julgado procedente”
(TJMT, Ação Rescisória n. 1005734-92.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Aparecida Ferreira Fago, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

Além disso, a jurisprudência dos demais Tribunais Pátrios ratifica a conclusão aqui adotada, ao salientar a impossibilidade de se discutir eventual prescrição operada anteriormente ao trânsito em julgado:

“[...] A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser conhecida inclusive de ofício e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, mas até o trânsito em julgado da sentença de mérito. Para a fase de cumprimento de sentença, somente será matéria de impugnação aquelas previstas no § 1º do art. 525, CPC . Portanto, instaurada a fase de cumprimento, é inviável pronunciamento de prescrição ocorrida antes da constituição do título judicial, inclusive sob pena de ofensa à coisa julgada [...]”
(TJRS, ApCiv n. 5002312-90.2022.8.21.0078, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/03/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2024).

Demonstrada, portanto, a violação à coisa julgada material, impõe-se a procedência da ação rescisória para desconstituir a sentença que indevidamente reconheceu a prescrição na fase de cumprimento de sentença.

Por corolário, devem os autos na origem ter seu regular prosseguimento, a fim de que sejam promovidos os cálculos necessários para a escorreita liquidação do título judicial exequendo.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, I e 966, IV, ambos do Código de Processo Penal, julgo
procedente
o pedido para desconstituir a sentença proferida nos autos de n. 0000377-92.2014.8.11.0035, a ensejar o prosseguimento da fase de liquidação de sentença.

Por corolário, condeno o
Município de Alto Garças
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025